Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-80.2020.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2009 a 2011 - Municipalidade de Itanhaém – Não ocorrência da prescrição – Sentença parcialmente procedente – Condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa – Sentença mantida – Recurso não provido – Majoração dos honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação - Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2009 a 2011 - Municipalidade de Itanhaém – Não ocorrência da prescrição – Sentença parcialmente procedente – Condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa – Sentença mantida – Recurso não provido – Majoração dos honorários recursais para 15% - Pretensão de fixação por equidade – Impossibilidade – Observância do mesmo parâmetro que fora utilizado no juízo de origem (base de cálculo sobre o valor atualizado da causa, do qual não houve insurgência recursal) - Alegação de omissão - Não ocorrência – Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente – do Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é
embargante EUZÉBIO DE MOURA BICALHO, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000 - Voto no 13465
2
Embargos de Declaração no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000.
Embargante: Euzébio de Moura Bicalho.
Embargada: Prefeitura Municipal de Itanhaém.
Comarca: Itanhaém.
VOTO No 13465.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Apelação
-
Embargos à Execução Fiscal Taxa de Remoção de Lixo
dos exercícios de 2009 a 2011 - Municipalidade de
Itanhaém
Não ocorrência da prescrição
Sentença
parcialmente procedente Condenação do embargante ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa
Sentença mantida
Recurso não
provido Majoração dos honorários recursais para 15% -
Pretensão de fixação por equidade
Impossibilidade

Observância do mesmo parâmetro que fora utilizado no
juízo de origem (base de cálculo sobre o valor atualizado da
causa, do qual não houve insurgência recursal) - Alegação
de
omissão
-
Não
ocorrência

Pretensão
de
prequestionamento - Recurso com caráter infringente do
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já
apreciado na solução do litígio Embargos de Declaração
rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUZÉBIO DE MOURA BICALHO em face do acórdão de fls.
260/263 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
de apelação por ele interposto, nos autos dos embargos à execução fiscal
proposta pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, nos
termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CDA Prescrição inocorrência Taxa de
Remoção de Lixo Constitucionalidade Inteligência das
Súmulas 19 e 29 do Colendo STF, bem como RE no
232.393/SP, DJ 05/04/2002 do Órgão Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000 - Voto no 13465
3
RECURSO NÃO PROVIDO.”
Alega o embargante haver omissão no v. acórdão, para
fins de prequestionamento dos artigos 174, do CTN e 85, §§ 2o e 8o, do
CPC/2015, defendendo que não houve interrupção da prescrição, pois
sequer foi completada a relação processual e pretendendo a redução dos
honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da
causa e majorados em 5%, o que corresponde ao total atualizado de R$
1.274,61, pois, no seu entender, a referida verba deve ser arbitrada por
equidade. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja reformada
a sentença.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
No caso, não se verifica a alegada omissão, porquanto
restaram expressamente esclarecidos os motivos e fundamentos que
ensejaram o não provimento do recurso de apelação interposto pelo ora
embargante.
O pronunciamento da Turma Julgadora foi bastante claro
e fundamentado a respeito da não ocorrência da prescrição da Taxa de
Remoção de Lixo dos exercícios de 2009 a 2011, tendo em vista que o
prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que determinou a
citação, em 2014 (art. 174, inc. I, do CTN, com a redação dada pela LC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000 - Voto no 13465
4
118/2005), juntamente com a expedição das respectivas cartas de
citação, em 22/1/2014 (fls. 69 e seguintes), ressalvando-se que a
substituição dos títulos executivos no curso do processo de execução não
alterou a data da interrupção do prazo prescricional efetivada no início
do procedimento.
Quanto à verba honorária sucumbencial, a sentença
condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$
5.543,55, em 20/12/2013), sobre os quais incidirão correção monetária e
juros legais (art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC) fls. 64 e 196/202.
No recurso de apelação não houve insurgência quanto
aos honorários sucumbenciais (fls. 222/229), tendo sido desprovido o
apelo, com a manutenção da sentença na sua totalidade, o acórdão
aplicou o disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majorando a verba
honorária em 5%, equivalendo a verba honorária final a 15% do valor
atualizado da causa, em observância aos §§ 2o a 6o, do mesmo diploma,
não havendo, portanto, que se falar em qualquer correção, até porque a
fixação dos honorários advocatícios recursais deve adotar o mesmo
parâmetro que utilizado no juízo de origem, no caso, em percentual
sobre o valor atualizado da causa.
Consigna-se que, a omissão arguida em sede de
embargos de declaração deve ser aquela resultante de incompatibilidades
entre argumentos da própria fundamentação. A adoção de entendimento
diverso do pretendido pelo embargante não é passível de apreciação por
meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000 - Voto no 13465
5
Nota-se que a embargante pretende reforma da decisão
em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de
embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Ademais, não está a Turma Julgadora obrigada a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco
mencionar ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais
para o deslinde da causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões
adotadas pelo julgador (art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015), somente
porque foram arguidos pela parte. Portanto, se a apreciação de todas as
questões levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a
solução da lide, não há que se falar em omissão, obscuridade,
contradição e/ou correção de erro material, pois, ao decidir, pode esta
Corte fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma
das partes, o que não implica em omissão passível de embargos de
declaração.
Por fim, para fim de prequestionamento, não é necessária
a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002689-80.2020.8.26.0266/50000 - Voto no 13465
6
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes.
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial
notório, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o
conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional.
3.
Agravo
regimental
desprovido.”

(AgRg
no
REsp 1258645/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, data de j.
18/5/2017, DJe 23/5/2017).
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator